Tribunal: TJSP
Processo: 2198183-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Se inexiste obrigação legal do banco que concede financiamento no que tange a transferência e documentação do veículo, sendo este o único pleito da demanda, de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Inteligência dos arts. 123, I e § 1o e 134, ambos do CTB. Decisão mantida. Recurso desprovido.